Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-20.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (RECORRIDO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), RICARDO MAIA (RECORRIDO), ANA PAULA LUCENA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002059-20.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

LUCIANA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEMBOLSO DE VALORES NÃO DEVIDO. APLICAÇÃO DO DESCONTO, PELA RECORRENTE, NAS PARCELAS DAS MENSALIDADES DA RECORRIDA. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que as partes controvertem a respeito do valor exequendo. A instituição Recorrente alega que houve equívoco por parte da Exequente nos cálculos da execução, causando excesso de execução, ao argumento que é indevido o pedido de reembolso dos valores referentes aos descontos das parcelas, devendo ainda ser reduzido o valor exequendo a título de honorários advocatícios.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa Recorrente, reconhecendo o excesso da cobrança referente aos honorários advocatícios, fixando como devida a quantia de R$ 527,75 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), bem como declarando como devida a cobrança de R$ 19.042,65 (dezenove mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de restituição do desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as parcelas do curso.

3.

In casu
, o excesso na execução restou configurado, uma vez que o acordão fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico da ação. Assim, é devida a quantia de R$ 527,75 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios, não merecendo reparos, neste ponto, a decisão
a quo.

4.

Contudo, em relação à determinação de que a Recorrente devolva à parte Recorrida o valor de R$ 19.042,65 (dezenove mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tem-se que, ao contrário do que entendeu a decisão
a quo,
a parte executada/Recorrente aplicou o desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de cada parcela do curso de direito do período noturno, conforme determinado pela sentença, restando igualmente configurado o excesso de execução.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que as partes controvertem a respeito do valor exequendo. A instituição Recorrente alega que houve equívoco por parte da Exequente nos cálculos da execução, causando excesso de execução, ao argumento que é indevido o pedido de reembolso dos valores referentes aos descontos das parcelas, devendo ainda ser reduzido o valor exequendo a título de honorários advocatícios.

No mérito, a sentença comporta reforma.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo primeva na decisão de Id nº 122477033, nos seguintes moldes:

DETERMINO,
pois
,
conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, que a parte reclamada providencie, no prazo de
05
(cinco)
dias
, a matrícula da requerente, Sra. LUCIANA DE OLIVEIRA (CPF: 003.970.391-66), no curso de Direito, no período noturno, até o final da presente demanda,
sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Em sequência, a sentença de Id nº 122478655 julgou parcialmente procedentes os pedidos,
verbis
:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para:
a)
CONFIRMAR a tutela concedida no evento 46802007;
b)
DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.568,48 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) objeto da lide;
c)
DETERMINAR que a parte reclamada aplique o desconto correspondente a 50%(
cinquenta por cento
) sobre o valor de cada parcela do curso de direito do período noturno, tendo por base o valor do curso da instituição ré, desde de o mês de abril de 2020 até o final do curso; e,
d)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00
(três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Referida decisão foi confirmada pelo acórdão de Id nº 130697182, que restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCONTO NÃO EFETIVADO. ATO ILÍCITO. COBRANÇA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida LUCIANA DE OLIVEIRA postula pela obrigação de fazer para que fosse concedido desconto no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade, bem como que fosse declarado inexistente o débito no valor de R$ 3.568,48 (três mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais ante a negativa de efetivação da matricula da Recorrida.

2.
Nos autos, a Recorrida comprovou de forma satisfatória que a empresa Recorrente ofertou desconto na mensalidade com a finalidade de se evitar a transferência para outra instituição de ensino.

3.
Ao analisar o documento anexado ao ID n. 122477026, é possível constatar que o preposto
Ricardo Felipe Soares Maia
questiona a diretora a respeito de a mensalidade não ter sido reajustada, consequentemente gerando um débito muito maior que o ofertado a Recorrida, o que foi confirmado pela Diretora
Ana Paula Lopes Lima Lucena,
a qual afirma que não houve qualquer restrição de desconto a aluno do FIES.

4.
Nesse sentido, entendo que a Recorrente de fato, não cumpriu com a oferta apresentada a Recorrida, portanto, a cobrança é indevida.

5.
A declaração da inexistência de débito, bem como a obrigação de fazer não comportam qualquer reparo.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
No caso, entendo que a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que a pretensão de dano moral não se resume a mera desavença comercial e sim pelo fato de a Recorrente ter se oposto a proceder com a rematrícula da Recorrida, o que comprova a configuração do dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se encontra adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta reforma.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

In casu
, o excesso na execução restou configurado, uma vez que o acordão fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico da ação. Assim, é devida a quantia de R$ 527,75 (quinhentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), a título de honorários advocatícios, não merecendo reparos, neste ponto, a decisão
a quo.

Contudo, em relação à determinação de que a Recorrente devolva à parte Recorrida o valor de R$ 19.042,65 (dezenove mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), tem-se que, ao contrário do que entendeu a decisão
a quo,
a parte executada/Recorrente aplicou o desconto correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor de cada parcela do curso de direito do período noturno, conforme determinado pela sentença.

Assim, uma vez tendo a Recorrente comprovado o lançamento da bolsa de desconto, com a diminuição dos valores das mensalidades (Id nº 164811339), não há que se falar na devolução de valores à Recorrida, restando igualmente configurado o excesso de execução.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada, reconhecendo o excesso da cobrança

de R$ 19.042,65 (dezenove mil e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de restituição do desconto de 50% sobre as parcelas do curso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023